Tribunal: STF
Processo: ARE 1348980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Procedimento administrativo. Previ. Banerj. Pagamento de verbas em atraso. Correção monetária. Ausência. Prescrição. Acolhimento. Extinção do feito. Incorreção. Error in judicando. Anulação da sentença. Ação objetivando a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da correção monetária referente aos valores atrasados recebidos pela autora em razão da Lei Estadual nº 2.997/98, a serem apurados em liquidação de sentença, proposta ao fundamento de que sendo funcionária do Sistema Integrado Banerj (SIB), ela contribuiu mensalmente, durante seu contrato de trabalho, com o desconto em folha de pagamento, para a Caixa de Previdência dos Funcionários do BANERJ (PREVI/BANERJ), com o objetivo de receber uma complementação no benefício previdenciário quando de sua aposentadoria, e ainda que, no entanto, quando da privatização do BANERJ, o pagamento dos incentivos à aposentadoria foi interrompido e o Estado pagou a correção monetária pelos índices do IGPM em novembro de 2008, porém o fazendo apenas para um grupo, deixando a mesma de ser contemplada. Sentença. Extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do vigente Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas, da taxa judiciária e dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Erronia. Ação ajuizada com supedâneo no Processo administrativo proposto pela Associação Nacional dos Beneficiários da PREVI/BANERJ (ANBEP), em 07.07.2009, representando todos os funcionários, que tramitou sob o nº E-01/300577/03 e que passou a tramitar sob a numeração nº E-04/007474/09, do qual a autora é parte integrante e que ainda não foi concluído (fls. 352/359), motivo pelo qual não corre a prescrição, na forma do art. 4º do Decreto 20.910/32. Conseguida a promulgação da Lei estadual nº 2.997, de 30.06.1998, a qual alterou o texto da Lei Estadual nº 2.674, de 27.01.1997, e permitiu que o Estado do Rio de Janeiro pagasse a todos os ex-funcionários do SIB que a ele tivessem adquirido direito até 28 de agosto de 1997, os incentivos de aposentadoria, sendo, assim, restabelecido o pagamento do mencionado benefício. Autora que comprovou fazer parte do processo administrativo. Incorreta, assim, a afirmação do réu quanto a que ela não constaria dos procedimentos. Em fl. 204, da planilha relativa ao referido Processo Administrativo, acostada pela ANBEP em 09.07.2009 (fls. 192/210), consta o nome da autora. O mesmo ocorre em fl. 428 do Processo Administrativo de nº E-01/300577/03, que passou a tramitar sob a numeração E04/007474/09, juntado pela autora, em fl. 378. Ademais, quando se iniciou o processo administrativo, o entendimento jurisprudencial era no sentido de que as associações possuíam legitimidade para representar toda a classe. Inocorrência da prescrição reconhecida. Aplicação do art. 4º do Decreto 20.910/32. Interrupção e suspensão da prescrição até a finalização do processo administrativo. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença que deve ser anulada para que o feito volte a seguir o seu curso normal. Recurso a que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1.066.713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/2/2020).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente